Tribunal: TJDFT
Processo: 0737478-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NOS MOLDES DO ART. 85, §8o, CPC. OMISSÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo em decisão proferida nos autos da ação de conhecimento, a fim de adequar a condenação da verba honorária.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão ocorrerá quando desconsiderados fatos ou fundamentos alegados pelas partes e o decisum se assentar em premissa diversa, ou na contradição entre si ou um e outro, mas que balizaram o julgamento.
3. O aresto bem entendeu que o valor da condenação foi de R$ 250.000,00 e que a aplicação do percentual de 10% sobre o referido valor resultaria em quantia exorbitante, qual seja de R$ 25.000,00. 3.1. A decisão asseverou que a aplicação literal do art. 85, § 2o a presente demanda não atenderia a finalidade da lei, uma vez que resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 3.2. O acórdão juntou diversos entendimentos deste Tribunal de Justiça em que revela a necessidade de se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Jurisprudência: “[...] 4. A jurisprudência deste Sodalício admite, em caráter excepcional, a alteração do valor fixado a título de honorários advocatícios, caso se mostrem irrisórios ou exorbitantes, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. [...]” (AgInt no AREsp 228.625/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 04/10/2016).
5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos rejeitados.